Tribunal: STF
Processo: RE 73181
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
I.C.M. IMPORTAÇÃO DE BENS DE CAPITAL. ILEGITIMIDADE DE COBRANÇA,
AUSENTE DE LEI ESTADUAL QUE A INSTITUIU. APLICAÇÃO DOS ARTS. 19.I. E
153, PAR 29, DA CONSTITUIÇÃO , BEM COMO 97.I. E III E 10J, II, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.